Tribunal: TCU
Processo: 007.848/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6389/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Vanda Luíza Cardoso: 1. Processo TC- Processo 007.848/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aramizio Rodrigues de Freitas (XXX.791.126-XX); Clelia Simone Chioquetti Libanio (XXX.753.406-XX); Edna Lucia Flores (XXX.756.696-XX); Maria Luiza Mendonca Pereira Jorge (XXX.698.476-XX); Silvia Duarte Andrade (XXX.750.506-XX); Simone Maria Avila Silva Reis (XXX.261.436-XX); Simone de Sousa (XXX.664.656-XX); Sirley Pereira de Sousa (XXX.441.206-XX); Vanda Cunha Albieri Nery (XXX.568.136-XX); Vanda Luíza Cardoso (XXX.291.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, relativamente à servidora Vanda Luíza Cardoso, que preste as seguintes informações ou encaminhe os elementos a seguir especificados, no prazo de trinta dias: 1.7.1.1. quando a servidora concluiu os ensinos fundamental e médio, haja vista a informação constante do Siape, até 2015, no sentido de que a interessada apenas possuía ensino fundamental incompleto; 1.7.1.2. os comprovantes de conclusão dos ensinos fundamental e médio por parte da servidora; 1.7.1.3. a data de início do curso de graduação da interessada e esclareça como foi a ela possível concluir esse curso em outra unidade da federação; 1.7.1.4. as licenças concedidas à servidora desde o ano de 2010 e os respectivos fundamentos legais.